Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702375-07.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE CAETANO NUNES APELADO: NEOENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por ALEXANDRE CAETANO NUNES em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. objetivando a declaração da nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito. Foi apresentada reconvenção objetivando a condenação do autor ao pagamento da quantia devida. Adoto, como parte deste acórdão, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 72303697: ALEXANDRE CAETANO NUNES ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos morais em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Narra o autor ser consumidor dos serviços prestados pela ré no imóvel localizado na QC 06, Conjunto 11, Lote 11, Loja 1, Riacho Fundo/DF, Unidade Consumidora no 1068770, Código Inscrição no 1476902-6. Alega ter sido surpreendido, em 12/08/2022, com a elaboração pela ré de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 140039, no qual consta a informação de que havia um desvio de energia decorrente de uma ligação irregular no período de 1/2/2021 a 12/8/2022. Relata que foi realizada uma revisão de consumo, que apurou uma diferença a menor de 40660 kWh, gerando uma fatura no valor de R$ 18.328,07. Informa ter interposto recurso administrativo perante a ré, apontando irregularidades consistentes na incorreção relacionada ao período utilizado para a medição das diferenças, uma vez que foi utilizado o período de 11/2015 a 10/2016, quando o correto seria os dozes meses anteriores à constatação da irregularidade, bem como requerendo a realização de uma perícia técnica no medidor. Relata que seu recurso foi parcialmente provido, tendo a cobrança sido reduzida para R$ 10.881,40. Afirma que o fornecimento de energia foi suspenso pela ré no dia 03/04/2023, em razão do não pagamento de fatura especial emitida para cobrança das diferenças apuradas. Discorre sobre a irregularidade do TOI, uma vez que não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, bem como pela não realização da perícia técnica solicitada no recurso administrativo. Pede, em sede liminar, seja determinado à ré que proceda com o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica e que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos. No mérito, pede que seja declarada a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 140039 e, por conseguinte, a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 10.881,40. Juntou procuração e os documentos de ID 154606372 a ID 154606390, fls. 21/40. Custas iniciais recolhidas (ID 154606390, fls. 41/42). A liminar foi deferida em parte, sendo determinada à ré o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica (ID 154683635, fls. 49/51). Ré citada em 12/4/2023 na SMAS-PARKSHOPPING, S/N, TR 1, LT A, BL 1 SALA 401 TORRE ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA-DF CEP 71219-900 (ID 155281736, fl. 55). Contestação no ID 157375887, fls. 65/78, sem questões preliminares. Informa o cumprimento da liminar em 12/4/2023. No mérito, alega ter constatado irregularidade no medidor do consumo de energia, que estava com desvio de energia e ligação direta, fato que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 140039, o qual foi assinado pelo autor. Alega não haver obrigatoriedade de realização de perícia e que o autor não a requereu no momento da fiscalização, fato registrado no TOI. Quanto ao valor apurado, sustenta que o cálculo foi realizado de acordo com o disposto no art. 595, III, da Resolução Normativa 1.000 da ANEEL, sendo constatado que o desvio da energia ocorreu durante 19 ciclos de faturamento. Dessa forma, aplicada a média dos três maiores consumos do período (1496 kWh), foi apurado um total de 28424 kWh, que representa a quantia de R$ 9.549,70. Aduz ter agido em exercício regular de direito e refuta o pedido relacionado ao dano moral. Em reconvenção, pede a condenação do autor ao pagamento da quantia de R$ 9.549,70. Junta os documentos de ID 157375883 a ID 157375893, fls. 140/146. Réplica no ID 161879985, fls. 153, em que afirma que a suspensão dos serviços de energia ocorreu no dia 3/4/2023 tendo sido reestabelecida em 12/4/2023. Reitera os termos da inicial. Em contestação à reconvenção suscita a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto a fatura já teria sido emitida. No mérito, sustenta a nulidade do TOI, com improcedência do pedido reconvencional. Em especificação de provas, o autor pleiteou a realização de perícia metrológica, fotos e vídeos (ID 16187998 e ID 166680506). A requerida informou não possuir outras provas, ID 165944047. Decisão saneadora no ID 190485615, fls. 172/175. A reconvenção foi recebida e a preliminar do autor de ausência de interesse processual rejeitada. Em seguida, foi fixado o ponto controverso como sendo a regularidade do TOI de no 140039. Após, as partes foram intimadas para esclarecimentos. Manifestação do autor no ID 193651287, fls. 186/187. Decisão reputando inviável a realização da perícia e determinando a conclusão para julgamento (ID 194448327, fl. 188). O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a decisão de ID 154683635, fls. 49/51, tornando definitiva a determinação à requerida para que restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor (inscrição no 1476902-6), a qual foi cumprida. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os 50% restantes pela ré. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa (R$ 10.881,40, em 3/4/2023), com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, sendo 5% em favor do autor e 5% em favor da ré. Lado outro, julgo PROCEDENTE o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo a pagar à ré/reconvinte a quantia de R$ 9.549,70, as qual deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais e acrescidas de juros legais de mora a contar de 25/8/2022 (ID 157375883, fl. 140). Condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da ré/reconvinte, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Por conseguinte, resolvo a lide com apreciação do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Inconformado, o autor interpôs Apelação no ID 72303701. Ressalta a inexistência de provas visuais que sustentem a suposta irregularidade, embora tais elementos sejam essenciais para comprovar a veracidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Alega que o autor esteve presente durante a inspeção realizada pela ré, mas não foi comunicado ou convidado a acompanhar qualquer procedimento técnico que pudesse evidenciar eventual anormalidade. Argumenta que a medição do consumo de energia elétrica não apresentou variação significativa, especialmente considerando que, à época da alegada irregularidade, o Distrito Federal encontrava-se em regime de lockdown total. Assim, a redução no valor da fatura de energia era esperada e compatível com o contexto excepcional vivido naquele período. Tece considerações acerca de notícias sobre supostas práticas ilícitas cometidas por prepostos da ré. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença recorrida para declarar a nulidade do TOI. Preparo devidamente recolhido conforme certidão de ID 72303700. Contrarrazões apresentadas no ID 72303704, suscitando ausência de dialeticidade recursal, contrapondo as teses recursais e pugnando pelo não provimento do recurso da autora. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, o apelante juntou petição de ID 72788715 pugnando pelo conhecimento do recurso. A NEOENERGIA S.A. juntou petição de ID 73094580 alegando que a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. é a pessoa jurídica correta para responder a demanda em questão. Requer a alteração do polo passivo ou o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. O autor ora apelante juntou petição de ID 73158276 requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso por ele interposto a fim de impedir o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora a ele vinculada. Requereu, ainda, que seja vedada a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como o eventual protesto de título relacionado ao débito. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diretamente em segundo grau, está prevista no artigo 1.012, §§1o e 3o, II, do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, a sentença hostilizada confirmou a tutela provisória concedida, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, o apelante requer que seja concedido efeito suspensivo para que seja impedido o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e para que seja vedada a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Cumpre salientar que a sentença apelada confirmou a tutela provisória deferida pela decisão interlocutória de ID 72303550, tornando definitiva a determinação – já cumprida àquela altura - de reativação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Assim, não há interesse no requerimento relativo ao fornecimento do serviço, especialmente tendo em vista que não há que se vedar eventual novo corte, desde que decorra da inadimplência por mais de 90 dias em relação a contas regulares. De todo modo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que entendo ausente a probabilidade do direito do apelante. Em sede de cognição sumária, não vislumbro irregularidade no TOI (ID 72303666) ou no cálculo da revisão de consumo (ID 72303665) juntados aos autos. Destaco que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao apelante comprovar violação aos procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Nesse sentido, não caracterizam irregularidades a ausência de juntada do material audiovisual e a ausência de perícia, uma vez que que não se tratam de materiais obrigatórios, especialmente em casos como o em tela, que não envolve adulteração do medidor e sim desvio clandestino por ligação direta. Quanto ao cálculo do consumo não registrado, verifico que o apelante não apontou efetivo erro no cálculo, limitando-se a questionar o critério adotado para a apuração. Nesse sentido, no entanto, não é verossímil a alegação de impossibilidade de identificação do início do desvio de energia por ter havido decréscimo efetivo do consumo de energia em 2021 pela diminuição das atividades do estabelecimento, especialmente tendo em vista que março de 2020 marca o início do lockdown. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, em atenção à petição de ID 73094580, determino a retificação do polo passivo para que conste somente a pessoa jurídica NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., CNPJ 07.522.669/0001-92. Verifico que a ré vem participando regularmente do processo, inexistindo, portanto, nulidade, apesar do cadastro errôneo em nome de NEOENERGIA S.A, CNPJ 01.083.200/0001-18. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 2 de julho de 2025 11:40:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador